Tribunal: TJDFT
Processo: 0740769-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740769-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JR CORDEIRO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO EIRELI AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JR CORDEIRO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO EIRELI para reformar a decisão que indeferiu o pedido de constrição de bens e valores em nome da cônjuge do executado nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de FRANCISCO PEREIRA DA SILVA. A parte agravante sustenta, em síntese, que o executado é casado sob o regime da comunhão parcial de bens e estaria utilizando a conta bancária de sua esposa, Nolubia Guedes Freire, para ocultar patrimônio e frustrar o pagamento do débito. Alega que, por força do regime de bens, os valores adquiridos onerosamente na constância do casamento se comunicam, o que autorizaria a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos bens e valores existentes em nome da cônjuge para satisfazer a dívida. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata constrição de 50% dos bens e valores em nome da cônjuge do executado, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à possibilidade de se determinar a constrição de bens de terceiro que não integra a relação processual, sob o fundamento de que é cônjuge do executado e o casamento se deu pelo regime da comunhão parcial de bens. A parte agravante alega que o executado estaria se utilizando da conta de sua esposa para ocultar patrimônio, o que configuraria fraude à execução. Apresenta como indícios transferências que totalizam R$ 11.000,00. Contudo, em uma análise preliminar, a comunicação patrimonial decorrente do regime de bens, por si só, não autoriza a penhora indiscriminada de ativos financeiros na conta bancária pessoal de terceiro. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a constrição de patrimônio de cônjuge que não participou da formação do título executivo é medida excepcional e exige a sua devida integração à lide, a fim de resguardar o contraditório e a ampla defesa. A penhora de valores em conta bancária de titularidade exclusiva do cônjuge não pode ser confundida com a penhora da meação do executado sobre um bem comum indivisível, como um veículo ou imóvel, cuja alienação judicial pode ocorrer por inteiro, com a reserva da metade do valor ao cônjuge não devedor. O bloqueio de ativos financeiros de terceiro, sem elementos mais robustos de confusão patrimonial ou fraude, representa uma medida que, a princípio, não se mostra razoável ou proporcional. Ademais, o entendimento é de que a responsabilização patrimonial do cônjuge por dívida do outro depende da comprovação de que a obrigação foi revertida em benefício da família, o que demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento e, sobretudo, com o juízo sumário da análise liminar. A simples alegação de transferências, sem a devida apuração, não constitui prova inequívoca de fraude. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. INFOJUD. RENAJUD. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGROU A AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMUNHÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A comunicação patrimonial do acervo adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens não autoriza a inclusão do cônjuge do devedor no polo passivo do Cumprimento de Sentença à revelia da parte interessada e a consequente penhora de bens em nome dela via SISBAJUD, bloqueio RENAJUD e consulta ao INFOJUD por cheques emitidos pelo seu cônjuge, dos quais a emissão de três ocorreu antes do casamento. 2. A penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte devedora com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens se mostra inadmissível. 3. A pretensão de pesquisa e penhora de bens de propriedade do cônjuge, dos quais o devedor seja meeiro, exige a sua integração à relação processual para se evitar indevida invasão de patrimônio de terceiro estranho à lide. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1930753, 0731364-40.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ACÓRDÃO CASSADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ARGUMENTOS DO EMBARGANTE. SUPRIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SOBRE BENS. COMPANHEIRA QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENS COMUNS. MEAÇÃO. SISBAJUD. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE PRÉVIA DISCRIMINAÇÃO DOS BENS COMUNS E PARTICULARES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSENTES. ALEGAÇÕES DE FRAUDE. NÃO COMPROVADAS. RENAJUD. PENHORA DE VEÍCULO. AQUISIÇÃO ONEROSA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RESERVA DA MEAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Acórdão que julgou os presentes embargos de declaração foi cassado pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática do Eminente Ministro Relator em Agravo em Recurso Especial, que o julgou omisso e determinou o retorno dos autos a esta instância para exame das questões suscitadas pelo embargante. 2. No que diz respeito a pedido de realização de bloqueio via SISBAJUD de metade dos valores depositados em contas bancárias de titularidade da companheira do executado, não se mostra possível, pois o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que os bens indivisíveis, de propriedade comum decorrente do regime de comunhão no casamento, na execução podem ser levados à hasta pública por inteiro, reservando-se ao cônjuge a metade do preço alcançado. 2.1. Não se pode considerar que os valores depositados em conta do cônjuge são de propriedade comum do casal. Embora qualquer dos cônjuges tenha direito à meação ou partilha de tais valores, este não é um efeito imediato, mas apenas expectativa de direito durante o desenrolar do matrimônio ou da união estável. 2.2. Não havendo elementos robustos para se reconhecer a fraude na utilização da conta bancária da companheira do executado, incabível a determinação de penhora de todo o valor ali depositado. 2.3. O bloqueio indiscriminado de valores em contas bancárias de titularidade da companheira do executado não se mostra uma medida consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser indeferida. 3. Restando demonstrado nos autos que o executado mantém união estável, conforme registrado em escritura pública, e que o veículo foi adquirido onerosamente na constância da união estável, configurando bem comum, resta possível a determinação de penhora e alienação do bem. 3.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no regime de comunhão parcial de bens, é possível a penhora de bens comuns indivisíveis para satisfazer a dívida particular de um dos cônjuges ou companheiros, reservando-se ao outro a metade do preço da arrematação, a título de meação. Precedentes. 4. Apreciados os argumentos do embargante e acolhidos em parte, restam supridas as omissões apontadas na fundamentação do acórdão 5. Recurso parcialmente provido. Acórdão reformado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1710265, 0728903-03.2021.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2023, publicado no DJe: 15/06/2023.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator